Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-07.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800216-07.2024.8.14.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: VALERIA NATALIA ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800216-07.2024.8.14.0038

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS
(Adv.: Valeria Natalia Almeida dos Santos)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO RÉU PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, condenando-o apenas por porte ilegal de arma de fogo. Sustenta o apelante a suficiência das provas para condenação conforme a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a invalidade do reconhecimento de pessoa constante nos autos, pois a vítima declarou que já conhecia previamente o réu “de vista”, tratando-se de mera identificação de indivíduo conhecido, hipótese em que é dispensável o procedimento do art. 226 do CPP.

4.

A materialidade do roubo está comprovada pela apreensão dos bens subtraídos, arma de fogo e pelas declarações da vítima em juízo. A autoria é demonstrada por prova harmônica, consistente no depoimento da vítima, nos relatos dos policiais e na localização dos bens na residência do réu. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

5.

Configura-se o crime de corrupção de menores pela participação de adolescente no delito, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção moral.

6.

O concurso formal entre roubo e corrupção de menores é reconhecido, com aplicação da cumulação material das penas por mostrar-se mais favorável, além do concurso material com o crime de porte de arma.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido para condenar REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do CP), mantendo-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, culminando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para
condenar REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do CP), mantendo-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, culminando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 51 (cinquenta e um) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o réu REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS quanto aos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, bem como quanto ao art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do CP, e condená-lo apenas pelo delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos.

Em razões recursais, sustentou o Ministério Público que a autoria e a materialidade dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas durante a instrução criminal, notadamente pela prova oral colhida, razão pela qual pugnou pela condenação do apelado nos termos da denúncia.

Em contrarrazões, a defesa requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo ministerial, a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

I — DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a denúncia, em síntese, que:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 14 de março de 2024, por volta de 05h30min da manhã, na PA-251, Vila Montevideu, nesta cidade, o denunciado REDELEM KYOCH DOS SANTOS, já qualificado, na companhia do adolescente ANTÔNIO DARLAN MARTINS ANDRADE, subtraiu, para proveito comum, mediante o emprego de uma arma de fogo, uma motocicleta pop, cor preta, placa: RXH4C50, CHASSI: 9C2JB0100PR009919; um aparelho celular, MOTO G22, cor azul; uma mochila, contendo um uniforme da empresa PROLAR CONTRUÇÕES, um par de sapatos, um perfume e um desodorante; da vítima BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA ROSA.

Ainda, consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado REDELEM KYOCH DOS SANTOS, já qualificado, corrompeu o adolescente ANTÔNIO DARLAN MARTINS ANDRADE, com ele praticando a infração penal acima narrada.

Segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado REDELEM e o adolescente Antonio resolveram pela prática do crime de roubo acima descrito.

Para tanto, visualizaram a vitima Bruno, que estava na motocicleta pop, Placas RXH4C50, a caminho do trabalho, ocasião em que, mediante o emprego de uma arma de fogo, abordaram-na, anunciaram o assalto e subtraíram da vitima objetos pessoais tais como um aparelho celular, MOTO G22, cor azul; uma mochila, contendo um uniforme da empresa PROLAR CONTRUÇÕES, um par de sapatos, um perfume e um desodorante, bem como também a motocicleta. Após, ambos se evadiram do local na posse dos bens subtraídos.

Ocorre que, na data de 15/03/2024, BRUNO XAVIER foi informado de que sua motocicleta e seu aparelho celular haviam sido recuperados pelos policiais militares, sendo que BRUNO XAVIER foi até a DEPOL e realizou o reconhecimento do acusado REDELEM, bem como o adolescente ANTÔNIO DARLAN MARTINS ANDRADE, como sendo os autores do fato, consoante Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID n. 111326750 - pág. 17 e ID n. 111326750 - pág. 20).

Perante a Autoridade Policial, o adolescente ANTÔNIO DARLAN negou sua participação na empreitada criminosa, porém a moto e os objetos subtraídos foram encontrados na residência dele, bem como a arma de fogo foi apreendida no local (Termo de exibição e Apreensão de objeto-ID n.112923100 - pág. 2).

Em seu interrogatório, o acusado REDELEM negou os fatos (ID 112923098 - pág. 23).”

Após regular instrução processual, o MMº Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém/PA julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o réu REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS quanto aos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, bem como quanto ao art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70 do CP, e condenando-o apenas pelo delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por pena restritiva de direitos.

Irresignado, o Ministério Público recorreu.

II — DO MÉRITO RECURSAL

Da Pretensão Condenatória pelos Crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menores

O Ministério Público pugna pela reforma da sentença absolutória para condenar o apelado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sustentando que o conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial é robusto o suficiente para a prolação do édito condenatório.

Razão lhe assiste.

Antes de adentrar o exame do conjunto probatório propriamente dito, é necessário afastar, de plano, a fundamentação central adotada pela sentença recorrida para absolver o apelado: a suposta fragilidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

A sentença absolutória assentou-se, em larga medida, na premissa de que o reconhecimento fotográfico apresentaria vulnerabilidades epistemológicas que comprometeriam sua idoneidade probatória.

Essa premissa, embora juridicamente pertinente em abstrato, revela-se inaplicável à hipótese concreta dos autos, por razão objetiva e definitiva: o reconhecimento fotográfico era, na espécie, absolutamente desnecessário.

Para a adequada compreensão desse ponto, impõe-se percorrer a evolução jurisprudencial que culminou no estado atual do direito aplicável à matéria.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.953.602/SP (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), representativo de controvérsia afetado ao Tema Repetitivo nº 1.258, fixou seis teses vinculantes acerca dos requisitos para a validade do reconhecimento de pessoas. A sexta dessas teses — Tese 3.6 — possui incidência direta e imediata sobre o presente feito:

"Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

A
ratio decidendi
da exigência procedimental do art. 226 do CPP reside na fragilidade cognitiva inerente ao reconhecimento de pessoa desconhecida: é a identificação de um estranho, a partir de memória formada sob condições adversas de tempo, luminosidade, estresse e exposição fugaz, que enseja os riscos de falsa memória e de reconhecimento equivocado amplamente documentados pela psicologia forense e que justificaram a reformulação jurisprudencial do STJ.

Essa fundamentação simplesmente não tem aplicação quando o reconhecedor já conhecia previamente o identificado
, pois inexiste o risco de que a memória de curta duração, formada no instante do delito, venha a ser erroneamente associada a um rosto estranho.

Ora, nos presentes autos, a vítima BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA ROSA declarou, em juízo, que já conhecia os autores do crime "de vista na cidade". Essa declaração é de capital importância: ela demonstra que o apontamento de REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS pela vítima não decorreu da memória episódica formada sob o estresse do roubo, mas do conhecimento prévio e estável do indivíduo, formado ao longo do tempo no convívio social ordinário da cidade de Ourém.

O ato praticado na delegacia não foi, tecnicamente, um reconhecimento no sentido jurídico-processual do art. 226 do CPP, mas uma mera identificação de pessoa já conhecida — hipótese expressamente ressalvada pela Tese 3.6 do Tema 1.258/STJ como dispensada do procedimento formal.

Afastada, portanto, a premissa central da sentença absolutória, passa-se ao exame do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do roubo, como bem reconheceu o próprio Juízo de origem, está cabalmente demonstrada.

O Auto de Apreensão registra a motocicleta HONDA POP, cor preta, placa RXH4C50, o aparelho celular MOTO G22, azul, e uma arma de fabricação caseira, todos localizados no interior da residência do apelado. A vítima confirmou a perda de seus bens em juízo. O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida.

No que toca à autoria, o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente e harmônico para sustentar o édito condenatório.

A vítima BRUNO XAVIER DE OLIVEIRA ROSA narrou com precisão as circunstâncias do roubo — a abordagem nas primeiras horas da manhã, na Ponte do Cochilo, por duas pessoas armadas —, ratificou em juízo o reconhecimento do apelado, acrescentando que o conhecia de vista na cidade, e relatou os prejuízos sofridos, incluindo a perda do emprego em decorrência do registro de roubo que recaiu sobre sua motocicleta.

Os policiais militares RAFAEL SILVA DOS SANTOS e JERSON OLIVEIRA LUZ confirmaram o recebimento de denúncia anônima apontando que a motocicleta roubada estaria em uma residência, o deslocamento ao imóvel do apelado para averiguar a denúncia, a tentativa de fuga do adolescente A.D.M.A. ao avistar a guarnição policial — comportamento revelador de consciência da ilicitude, a localização da moto roubada no interior da residência e a apreensão dos demais pertences da vítima no local.

Esse conjunto de evidências físicas — localização dos bens roubados na residência do apelado — associado ao depoimento judicial da vítima, que identificou REDELEM como um dos autores do roubo porque o conhecia anteriormente, e à prova oral dos policiais militares que procederam à recuperação dos bens, forma acervo probatório autônomo, convergente e suficiente para a condenação, nos termos da Tese 3.4 do Tema 1.258/STJ, que permite ao magistrado convencer-se da autoria delitiva a partir de provas independentes do ato de reconhecimento.

Ademais, a hipótese defensiva de que os bens teriam sido levados à residência do apelado por terceiros sem o seu conhecimento não resiste à análise crítica do conjunto probatório.

Em crimes contra o patrimônio, praticados geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima detém acentuado valor probatório, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova colhidos nos autos — orientação reiterada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, a declaração da vítima apontando o réu como um dos autores do crime, corroborada pela apreensão dos bens na residência do apelado e pelo depoimento dos policiais militares, forma conjunto probatório suficiente à condenação.

Diante de todo o exposto, acolho o recurso ministerial para reconhecer a autoria do apelado REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS quanto ao crime de roubo majorado.

Do Crime de Corrupção de Menores

Reconhecida a participação do apelado no crime de roubo, impõe-se igualmente o reconhecimento de sua responsabilidade pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), uma vez que a prova carreada também atesta a participação do adolescente A.D.M.A.

na empreitada criminosa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 500 e ao fixar o Tema Repetitivo nº 221, assentou que o crime previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, cuja configuração não depende da comprovação de efetiva corrupção moral do menor, bastando a participação deste em crime praticado em companhia de agente imputável.

É incontrovertido nos autos que o adolescente A.D.M.A. participou da empreitada criminosa em conjunto com REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS, conforme depoimento da própria vítima, que informou ter sido abordada por duas pessoas e confirmou que apontou as fotografias destes perante a autoridade policial porque já os conhecia “de vista”, e dos policiais militares que relataram a tentativa de fuga do adolescente ao avistar a guarnição.

Demonstrada, portanto, a coautoria entre o apelado e o menor, está configurado o delito do art. 244-B do ECA.

Da Dosimetria da Pena

Reconhecida a culpabilidade do apelado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP) e de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), praticados em concurso formal (art. 70 do CP), procede-se à dosimetria da pena, adotando o método trifásico do art. 68 do Código Penal.

Quanto ao Crime de Roubo Majorado

Na primeira fase, examina-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A culpabilidade se apresenta na medida ordinária esperada para o tipo penal imputado, sem elementos que a tornem mais censurável, devendo ser reputada neutra. Os antecedentes são favoráveis, pois o apelado não registra condenações definitivas anteriores. A conduta social é favorável, pois o apelado trabalhava e possuía família constituída. A personalidade não revela elementos suficientemente demonstrados nos autos para valoração negativa. A motivação é exclusivamente venal, circunstância que, por ser inerente ao tipo penal patrimonial, não permite exasperação autônoma. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o delito foi praticado nas primeiras horas da manhã, contra trabalhador que se deslocava ao serviço, em situação de especial vulnerabilidade da vítima. As consequências do crime são desfavoráveis, na medida em que a vítima sofreu prejuízos que ultrapassaram os bens materiais subtraídos, tendo relatado a perda do emprego em decorrência do registro de roubo incidente sobre sua motocicleta, além da deterioração do aparelho celular. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Constatadas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — circunstâncias do crime e consequências do delito —, cada qual justifica acréscimo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legais. O crime de roubo majorado tem pena mínima de 4 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos — intervalo de 6 (seis) anos, equivalente a 72 (setenta e dois) meses. Um oitavo desse intervalo corresponde a 9 (nove) meses. Duas circunstâncias desfavoráveis importam acréscimo de 18 (dezoito) meses. Fixa-se, assim, a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, necessário reconhecer a atenuante da menoridade relativa, uma vez que, tendo nascido em 07/08/2004, conforme identificação constante nos autos, apelado contava com menos de 21 anos na data do delito, ocorrido em 14/03/2024.

Aplicada a fração redutora de 1/6 (um sexto) em razão da referida atenuante, fica a pena intermediária redimensionada para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, II (concurso de pessoas), e §2º-A, I (emprego de arma de fogo). A arma utilizada foi de fabricação caseira, com potencialidade lesiva atestada por laudo pericial.

Presentes duas majorantes, aplica-se a de maior agravamento da sanção, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, na fração de 2/3 (dois terços), culminando na pena final de
07 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

Quanto ao Crime de Corrupção de Menores

Para o crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não havendo elementos indicativos de maior censurabilidade nas circunstâncias judiciais na hipótese, deve a pena base ser fixada no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, sem redução da pena intermediária por encontrar-se no mínimo, e ausentes minorantes ou majorantes, fica a pena final para o delito arbitrada
em 01 (um) ano de reclusão.

Do Concurso Formal e da Pena Final

Os crimes de roubo majorado e de corrupção de menores foram praticados mediante uma única conduta — o roubo com participação do adolescente —, em concurso formal impróprio, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Aplica-se, em regra, o sistema da exasperação sobre a pena do crime mais grave (roubo majorado, 07 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa), com acréscimo de 1/6 (um sexto) correspondente ao concurso formal, o que, na hipótese, resultaria em acréscimo de 1 (um) ano e 3 (três) meses e 8 (oito) dias.

Contudo, necessário constatar que tal procedimento implicaria em indevido agravamento da sanção aplicada, nos termos da vedação constante no parágrafo único do art. 70 do CP, razão pela qual mostra-se mais favorável ao apelado a aplicação cumulativa das sanções, perfazendo a
pena total de 08 (oito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa).

Mantém-se ainda a condenação pelo delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, não havendo qualquer irresignação recursal quanto a tal tópico, aplicada cumulativamente nos termos do art. 69 do CP, culminando na pena final de
10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 51 (cinquenta e um) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, diante da pena definitiva superior a 8 (oito) anos.

Descabe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. Igualmente inviável a suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do Código Penal.

O valor do dia-multa deve ser calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser atualizado por ocasião da execução penal, considerando a ausência de informações sobre a situação econômica privilegiada do apelado.

III — DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para condenar REDELEM KYOCH SANTOS DOS SANTOS pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal (art. 70 do CP), mantendo-se a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, culminando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 51 (cinquenta e um) dias-multa
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 24/04/2026